Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a condenação do Distrito Federal ao pagamento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP, referente ao período de fevereiro/2020 a fevereiro/2025, bem como a inclusão da verba em seu contracheque enquanto permanecer no exercício das funções no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que faz jus ao recebimento da gratificação por ter comprovado que exerce suas atividades no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de cinco anos. Alega que não se trata de aumentar vencimentos de servidores, sob o fundamento de isonomia, mas sim de reconhecimento do direito à gratificação que possui expressa previsão legal. Requer, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrente faz jus ao recebimento da GETAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, informou a parte autora que exerce o cargo de psicóloga da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, estando lotada, desde 5/8/2019, na Unidade Básica de Saúde n. 17 da Gerência de Serviços de Atenção Primária na Penitenciária do Distrito Federal – PDF II.
5. De acordo com o §1o do art. 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006, a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP é devida ao servidor público lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária.
6. No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrente, psicóloga, com lotação no Sistema Penitenciário do Distrito Federal há mais de seis meses (ID 76151821), faz jus à percepção da gratificação postulada, preenchendo os requisitos legais exigidos pela Lei n. 3.786/2006, uma vez que exerce cargo efetivo cuja atribuição não abrange atividade penitenciária. Precedentes TJDFT: Acórdão 1988365, Acórdão 2029604, Acórdão 2023181, Acórdão 1895532.
7. De se notar que o texto normativo não restringe o pagamento da gratificação a específica carreira ou categoria de servidores da área de segurança, mas direciona a percepção da verba àqueles servidores que, temporariamente, exerçam suas funções nas unidades penitenciárias.
8. Cumpre ressaltar, ainda, que não se trata de concessão de aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, mas sim de aplicação da legislação de regência mediante o preenchimento dos requisitos objetivos, o que não configura ofensa à Súmula n. 37 do STF. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1948305. Logo, merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP à parte autora, desde o mês de fevereiro de 2020, bem ainda, efetuar a inclusão da GETAP no contracheque da parte autora, enquanto permanecer no exercício de atividade no sistema penitenciário do Distrito Federal. A correção do valor por meio da soma do principal corrigido acrescido de juros de mora deve ser aplicada até novembro de 2021, aplicando-se a correção por meio da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC n. 113/2021.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.786/2006, art. 1o, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT Acórdão 1988365, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22/4/2025; Acórdão 2029604, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 7/8/2025; Acórdão 2023181, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 23/7/2025; Acórdão 1895532, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 6/8/2024; Acórdão 1948305, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 21/11/2024.